Tribunal: TJMT
Processo: 1011803-43.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

NÚMERO ÚNICO
: 1011803-43.2024.8.11.0000

CLASSE:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

ASSUNTO:
[GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DE VENCIMENTO]

RELATORA:
DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FELLIPE RIBEIRO MOURA BATISTA - CPF: 033.377.505-83 (ADVOGADO), CLARICE CLAUDINO DA SILVA - DESEMBARGADORA (IMPETRADO), FELLIPE RIBEIRO MOURA BATISTA - CPF: 033.377.505-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE
,
JULGOU PREJUDICADO O MANDAMUS, NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EX-SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO. INDENIZAÇÃO POR FOLGAS COMPENSATÓRIAS NÃO GOZADAS. PEDIDO ADMINISTRATIVO POSTERIORMENTE DEFERIDO. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DO FEITO.

I. CASO EM EXAME

O impetrante alegou inércia no julgamento do Pedido Administrativo protocolado para requerer o pagamento da referida indenização. A autoridade coatora justificou o sobrestamento dos pagamentos em razão de auditoria em saldos de banco de horas dos servidores e ex-servidores do Poder Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o Mandado de Segurança ainda possui objeto diante do deferimento, pela autoridade coatora, do pedido administrativo que amparava a pretensão do impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Mandado de Segurança perde o objeto quando o ato impugnado é reconsiderado ou sobrepujado por fato superveniente que atende integralmente à pretensão do impetrante, tornando desnecessária a prestação jurisdicional.

No caso, a Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso deferiu o Pedido Administrativo n. 0022692-10.2023.8.11.0000, autorizando a inclusão do valor devido ao impetrante no cronograma de pagamento de passivos, condicionado à disponibilidade orçamentária e financeira, com a devida atualização no momento do pagamento.

Consoante jurisprudência pacífica, a superveniência de ato que satisfaz a pretensão deduzida no writ acarreta a extinção do processo por perda de objeto, restando prejudicada a análise do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Mandado de Segurança extinto por perda do objeto.

Tese de julgamento:

O deferimento administrativo do pedido formulado pelo impetrante no curso do Mandado de Segurança caracteriza fato superveniente que enseja a perda do objeto da ação.

A satisfação da pretensão deduzida no writ torna desnecessária a concessão da ordem judicial.

D
ispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, MS 700796977, 19ª Câmara Cível, rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, j. 23.05.2019; TJRS, MS 0155208-06.2019.8.21.7000.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
Fellipe Ribeiro Moura Batista,
contra ato praticado pela
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Dra. Clarice Claudino da Silva
, consistente na ausência de pagamento das folgas compensatórias não gozadas ao tempo da exoneração do impetrante.

Explica que, durante aproximadamente 7 (sete) anos, ocupou, junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, o cargo de provimento em comissão de Assessor de Gabinete II, em cujo período atuou em auxílio ao Juiz de Direito Dr. Ricardo Nicolino de Castro.

Assim, informa que exerceu suas atividades, em ordem cronológica, nas Comarcas de Porto dos Gaúchos, Rosário Oeste e Nova Xavantina, até o ano de 2022, quando exonerado, após lograr êxito no concurso para Procurador do Estado de Goiás.

Sustenta que no desempenho de suas atividades atuou por diversas vezes em regime de plantão e, por isso, dispunha do direito de gozar 50 (cinquenta) dias de folga compensatória, posteriormente convertidas em 24.000 (vinte e quatro mil) minutos de acordo com o id. 212760183 - pág. 01.

Informa que protocolou pedido administrativo n.º 0022692-10.2023.8.11.0000 com o objetivo de ser indenizado pelas referidas folgas, contudo, desde 25/07/2023, o processo se encontra paralisado “sob a mesa” do servidor Paulo Roberto Bulhões Neiva, lotado na Divisão de Informações e Pagamentos do Tribunal de Justiça, contrariando a legislação estadual que disciplina os processos administrativos no âmbito do Estado do Mato Grosso (Id. 212760183 - pág. 02)

Requer a concessão da segurança a fim de que seja determinado à autoridade coatora, no prazo estipulado, a adoção das medidas necessárias ao pagamento das folgas compensatórias não gozadas ao tempo da exoneração, acrescidos dos respectivos consectários legais, sob pena de imposição de multa cominatória, ou, subsidiariamente, seja determinado o cumprimento dos prazos atinentes ao processo administrativo, sob pena de imposição de multa cominatória.

As informações foram prestadas por meio do Ofício n. 667/2024-PRES, em que ressalta que os pedidos de pagamento de compensatórias estavam sobrestados frente a extensa auditoria nos saldos de banco de horas e compensatórias dos servidores e ex-servidores do Poder Judiciário, cujas necessidades foram apontadas pela Coordenadoria de Controle Interno no Relatório de Auditoria n. 12/2017-CCI, iniciada em 2019 e recentemente finalizada (id 213712690).

O Estado de Mato Grosso ratificou as informações prestadas (id 215304197).

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pela concessão da ordem (id 218837690).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

A controvérsia está em saber se é caso de conceder a ordem postulada pelo impetrante Fellipe Ribeiro Moura Batista, que postula seja imposto à autoridade coatora a adoção das medias necessárias ao pagamento das folgas compensatórias não usufruídas ao tempo da exoneração ou, de forma subsidiária, determine o cumprimento dos prazos relativos ao processo administrativo nº 0022692-10.2023.8.11.0000.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, com objetivo de tutelar proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Dito de outra forma, para se obter sucesso
na impetração
do
writ,
imperativo estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não há de gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

No caso em análise, verifica-se que o impetrante demonstrou, a partir dos documentos colacionados à inicial, o direito líquido e certo de ter o seu requerimento administrativo apreciado pela autoridade coatora em prazo razoável.

Ocorre que a Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso LXXVIII, assegura a todos, no âmbito administrativo, o direito à razoável duração do processo, nos seguintes termos:

“Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

Por sua vez, a Lei Estadual nº 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, estabelece o prazo máximo de 30 dias, se outra não for a determinação legal, o prazo máximo para a prática de atos administrativos isolados, que não exijam procedimentos especiais para sua prolação ou para sua adoção pela autoridade pública, de outras providências necessárias à aplicação de lei, ato normativo ou decisão administrativa ( artigo 30) e o máximo de 120 (cento e vinte) dias para a análise de qualquer pedido protocolado na esfera extrajudicial (artigo 37). Veja-se:

“Art. 37. O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120
( cento
e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

§ 1°. Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em contrário.

§ 2°. Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

§ 3°. O disposto no § 1º deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento.”

No caso em análise, verifica-se que, não obstante o protocolo do requerimento formulado pelo impetrante tenha se dado em 14-6-2023 (id 212760190) até a data da impetração da ação mandamental em 29-4-2024, a Administração Pública Estadual, por intermédio da Exma. Sra. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não havia analisado e decidido o mérito do pedido extrajudicial.

Nessa linha, forçoso reconhecer a inobservância ao princípio da razoável duração do processo, sendo verificado, ainda, que a autoridade citada como coatora não observou os princípios que regem a Administração Pública, como o da legalidade e da eficiência.

Assim sendo, afigura-se ilegal e abusiva a demora injustificada e imotivada na análise do pedido administrativo especificado na exordial do presente mandado de segurança.

A título de registro e, sem adentrar na discussão sobre a complexidade ou não do pedido realizado pelo impetrante, prevê a Lei Estadual nº 7.692/2002, em seu artigo 37, § 2º, que
“quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior”,
o que, à evidência, também sequer se verificou no caso em concreto.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROMOÇÃO E RECLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO – PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – VIOLAÇÃO CARACTERIZADA EM PARTE – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

A duração razoável do processo é direito garantido constitucionalmente a todos, devendo ser observado nas esferas administrativa e judicial. A demora, injustificada, para apreciação do requerimento administrativo de promoção e reenquadramento funcional fere o direito líquido e certo do servidor e viola o princípio da duração razoável do processo.” (
TJMT, N.U 1024460-56.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2021, publicado no DJE 19/03/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO – PRAZO LEGAL ULTRAPASSADO – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF) E DA LEI ESTADUAL Nº 7.692/2002 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A demora injustificada da análise de procedimento administrativo viola o princípio da duração razoável do processo, razoabilidade esta que deve ser considerada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade.”
(TJMT - N.U 0000012-91.2014.8.11.0082, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 28/07/2020, publicado no DJE 10/08/2020).

Verificada a existência de direito líquido e certo consistente no direito em obter da Administração a prolação de decisão em processo administrativo, bem como o ato abusivo e ilegal perpetrado consubstanciado no excesso de prazo para apreciação do requerimento, a concessão da segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça,
CONCEDO a segurança
pretendida para que, no prazo máximo de trinta dias, sejam adotadas as medidas necessárias a conclusão do processo administrativo do impetrante.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (3º VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos
para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista
dos autos
.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (4º VOGAL- CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
(5º
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL
(6º
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR.
DES. RUI RAMOS RIBEIRO
(7 º
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
(8 º
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXM
A
. SR
A
.
DESA. MARIA EROTIDES KNEIP
(10 º
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXM
A
. SR
A
.
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
(
11ª
VOGAL
- CONVOCADA
):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 12 DE SETEMBRO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 3º VOGAL - DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. A RELATORA CONCEDEU EM PARTE A SEGURANÇA. OS DEMAIS AGUARDAM.

Ausentes justificadamente os desembargadores: Carlos Alberto Alves da Rocha e Antônia Siqueira Gonçalves.

SESSÃO DE 14 DE NOVEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (3º VOGAL):

Mandado de Segurança impetrado por
Fellipe Ribeiro Moura Batista
contra ato supostamente ilegal da
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Desª. Clarice Claudino da Silva
, por não pagar
no momento da exoneração do impetrante as folgas compensatórias não gozadas.

Entre outros argumentos, informa que protocolou o Pedido Administrativo n. 0022692-10.2023.8.11.0000 para recebimento dessa indenização, o qual até o momento da impetração não foi apreciado.

A autoridade indigitada coatora esclarece que os pedidos de pagamento de compensatórias estavam sobrestados em virtude da extensa auditoria nos saldos de banco de horas e compensatórias dos servidores e ex-servidores do Poder Judiciário, cujas necessidades foram apontadas pela Coordenadoria de Controle Interno no Relatório de Auditoria n. 12/2017-CCI, iniciada em 2019 e recentemente finalizada (Id 213712690).

É o necessário.

Em consulta ao mencionado Processo Administrativo em tramitação no CIA (n.
0022692-10.2023.8.11.0000
), contata-se que no dia 12 de novembro deste ano a Presidente do TJ autorizou a “
inclusão do valor devido ao ex-servidor em cronograma de pagamento de passivos, com a devida atualização na ocasião do adimplemento
”, condicionado à disponibilidade orçamentária e financeira.

Assim, cumprida a pretensão buscada pelo impetrante, conclui-se pela perda do objeto deste
mandamus
.

A propósito:

“MANDADO DE SEGURANÇA – PERDA DO OBJETO.

Em decorrência da concessão de tutela antecipada, com retratação
d
autoridade apontada como coatora, o presente mandado de segurança perdeu o objeto. Interesse de concessão da ordem que não subsiste. Mandado de Segurança julgado prejudicado, ante a perda do objeto”
(TJRS, MS 700796977, 19ª Câmara Cível, relator Des. Voltaire de Lima Moraes, julgamento em 23-5-2019).

Ainda do TJRS:

MS. 0155208-06.2019.8.21.7000.

Desse modo, diante da apreciação e deferimento do pedido administrativo,
julgo extinto o presente Mandado de Segurança.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Senhora Presidente,

Na época em que foi proferido o meu voto, essas informações ainda não estavam nos autos.

Portanto, adiro ao voto do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (2º VOGAL):

Acompanho o voto retificado da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (4º VOGAL- CONVOCADO):

Acompanho o voto retificado da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (5º VOGAL):

Acompanho o voto retificado da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (6º VOGAL):

Acompanho o voto retificado da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (8 º VOGAL):

Acompanho o voto retificado da Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (10ª VOGAL):

Acompanho o voto retificado da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2024